Tribunal: TJDFT
Processo: 0727628-13.2017.8.07.0015
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS. DEPÓSITO CAUÇÃO DETERMINADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Diante do não cumprimento da determinação judicial pelo Autor em efetuar depósito caução dos honorários do Administrador Judicial, correta a sentença que indefere a petição inicial de requerimento de falência, extinguindo o feito sem julgamento de mérito.
2. Incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final (art. 82, caput, do CPC/2015). Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
3. No caso em apreço, a empresa ré não foi encontrada, sendo necessária a sua citação por edital. Além disso, no cumprimento de sentença, não foram localizados bens penhoráveis em nome do devedor, o que leva a crer que não serão arrecadados bens no processo falimentar para o adimplemento das obrigações da massa falida, inviabilizando, assim, a aplicação do artigo 24, §§ 1o e 5o, da Lei no 11.101/2005.
4. Mostra-se proporcional e razoável o valor arbitrado pelo MM. Juiz singular, para garantir o pagamento dos honorários do Administrador Judicial, correspondendo ao que tem sido arbitrado em casos análogos.

5. Recurso conhecido e não provido.